Tribunal: STF
Processo: RE 346882
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:	COMPETÊNCIA DESTA TURMA FIRMADA FACE À AUSÊNCIA, NA 
   ATUAL COMPOSIÇÃO DA PRIMEIRA TURMA, DE MINISTROS QUE PARTICIPARAM 
   DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DEU ORIGEM AOS 
   EMBARGOS EM EXAME (cf. art. 10, § 3º, do RISTF).
EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO 
   ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE 
   DEPÓSITO PRÉVIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 
   21.
Nos termos da atual jurisprudência deste Tribunal, é 
   inconstitucional a exigência de depósito prévio como condição de 
   admissibilidade de recurso administrativo.
Embargos de 
   declaração acolhidos para negar provimento ao recurso 
   extraordinário.